Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710023-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Solon de Oliveira Braga Filho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Solon de Oliveira Braga Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0016876-90.2002.8.07.0001. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 34489782). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator